Tribunal: STF
Processo: HC 207823
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 683.198/SP), assim ementado (eDOC 12):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES, SUPRESSÃO E ALTERAÇÃO DE MARCA EM ANIMAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONSTATADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ. INAPLICABILIDADE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – In casu, a eg. Corte de origem explicou que a fundada razão para o ingresso domiciliar residiu na diligência realizada pelos policiais em possível local de subtração de animais (em pleno cumprimento da ordem de serviço n. 59/2021 e também em virtude do Boletim de Ocorrência Policial n. 631112/2021). Ainda da estrada, os policiais avistaram o gado e, sem sequer adentrar a propriedade, a vítima, prontamente, foi in loco, reconhecer o seu gado. Não obstante, além do nervosismo do agravante, ao receber os policiais, e da evasão de pessoas na propriedade, ao visualizá-los, o agravante confessou a prática delitiva (fl. 61). III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. IV - Outrossim, a segregação cautelar foi devidamente fundamentada na reincidência, não se olvidando que, ao tempo do delito, o agravante estava em cumprimento de outra pena. V - Assente nesta eg. Corte Superior que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/4/2019). VI - Ainda, no que tange à aplicação da Resolução n. 62/CNJ, conforme bem ressaltado na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque, além de o agravante não integrar grupo de risco, não foi comprovado que a origem não está tomando as devidas providências ao resguardo dos sob sua custódia, como forma de evitar a contaminação pelo vírus da COVID-19 em massa. VII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão, a “decretação da ilicitude das provas obtidas pelo interrogatório sub-reptício (ilegal)” do paciente e a invalidação das provas pela violação de domicílio sem justa causa.



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 21):



    Habeas corpus. Receptação de semoventes, supressão ou alteração de marca em animais e associação criminosa (artigos 180-A, caput, 162, caput, e 288, caput, todos do Código Penal). Pleito de reconhecimento de nulidades em decorrência de violação de domicílio e de interrogatório forçado. Inocorrência. Investigação prévia de possível organização criminosa dedicada ao furto de implementos agrícolas e de gado na região. Fundada suspeita a conferir justa causa para o ingresso na propriedade. Prisão preventiva. Fundado risco de reiteração delitiva. Réu reincidente. Delitos praticados enquanto cumpria pena pelo crime de receptação. Constrição cautelar imperativa para a garantia da ordem pública. Alegado risco de contágio pela Covid-19 no ambiente prisional não demonstrado. Paciente que não integra grupo de risco e que não trouxe quaisquer elementos aptos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão domiciliar no caso dos autos. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o Juízo da causa homologou o flagrante, contextualizado nos seguintes termos (eDOC 2, p. 1/2):



    (...) os policiais civis, em razão de investigação em andamento a respeito de uma organização criminosa especializada no roubo e/ou furto de implementos agrícolas e semoventes no interior paulista, tomaram ciência de que no dia 10/04/2021, houve um furto de semoventes com as mesmas características das outras ocorrências relacionadas a esta organização criminosa, conforme relatado junto ao RDO nº 631112/2021 (fls. 15/16). 



    Na data de hoje, os policiais conseguiram localizar alguns semoventes (bois) relacionados à vítima do furto, Sr. Rubens Calasans Camargo Neto, no interior de uma propriedade rural, sendo possível avistar o gado já da estrada. 



    Os policiais acionaram a vítima, que compareceu ao local e reconheceu os animais. Por esse motivo, os policiais aproximaram-se do portão da propriedade, sendo atendidos pelo averiguado Valdir. 



    Após os policiais se identificarem, o autuado já começou a demonstrar nervosismo. Os policiais conseguiram avistar alguns indivíduos correndo, evadindo-se do local. 



    Questionado, Valdir confessou, informalmente, que estavam naquele local remarcando o gado, por ordem do investigado Antônio Carlos Gomes, o qual evadiu-se, deixando para trás um veículo locado, sendo que no seu interior havia um contrato de locação elaborado pela empresa Localiza. 



    No interior do sítio os policiais localizaram 22 gados com a marca da vítima, sendo que os averiguados estavam sobrepondo a marcação deles em cima da existente. Os policiais localizaram, ainda, dois marcadores com sinais “AC” e “R”. 



    Foram abordados mais dois averiguados, identificados como Elevi e David, os quais encontravam-se no interior do brete (curral) juntamente com alguns cavalos, de propriedade de um indivíduo conhecido pelo vulgo de “Neto”. 



    Questionados, ambos informaram que o patrão seria o Antônio Carlos, entretanto, relataram que a fazenda pertence a um indivíduo de prenome Renato, o qual encontrar-se preso, motivo pelo qual a fazenda está arrendada por “Mardioni”. 



    Os indiciados confessaram, informalmente, que remarcaram gado, produto de furto que ali se encontrava e que constantemente chegavam caminhões com cavalos e gados que deveriam ser remarcados, sendo que tais animais seriam transportados posteriormente para local incerto, não sabendo o destino.



    O Tribunal local concluiu que não houve ilegalidade na entrada de policiais no domicílio do paciente, porquanto “o presente caso, (...), dispensaria o prévio consentimento do morador, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, dada a situação de flagrância, sendo certo, ainda, que eventual postergação da diligência certamente frustraria a obtenção de provas das infrações penais” (eDOC 14, p. 13).



    Por sua vez, o STJ manteve a decisão das instâncias antecedentes nos seguintes termos (eDOC 12, p. 12/13):



    In casu, a eg. Corte de origem explicou que a fundada razão para o ingresso domiciliar residiu na diligência realizada pelos policiais em possível local de subtração de animais (em pleno cumprimento da ordem de serviço n. 59/2021 e também em virtude do Boletim de Ocorrência Policial n. 631112/2021). 



    Ainda da estrada, os policiais avistaram o gado e, sem sequer adentrar a propriedade, a vítima, prontamente, foi in loco, reconhecer o seu gado. 



    Não obstante, além do nervosismo do agravante, ao receber os policiais, e da evasão de pessoas na propriedade, ao visualizá-los, o agravante confessou a prática delitiva (fl. 61). 



    Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



    Verifico que as instâncias ordinárias – soberanas quanto à matéria fático-probatória – entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, tendo em vista que os policiais e a vítima avistaram, antes mesmo de ingressar na propriedade rural, os animais subtraídos. Com efeito, as diligências prévias e o estado de flagrância legitimaram o ingresso dos policiais no domicílio.



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Ressalto, por fim, que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    No que diz respeito ao pedido de soltura, observo no sítio do Tribunal local que o Juízo de origem relaxou a prisão preventiva do paciente. Nesse ponto, o writ restou prejudicado.



    2. Ante o exposto, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o writ quanto ao pedido de soltura e, quanto à nulidade suscitada, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente